Tribunal: TJMT
Processo: 1016497-31.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016497-31.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JURACI LOPES DE AZEVEDO - CPF: 782.332.241-20 (IMPETRANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de uso contínuo, a fixação da competência dá-se nos termos do artigo 2º da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 9, de 25 de julho de 2019. Logo, compete ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a demanda.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Juraci Lopes de Azevedo
contra ato do
Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta
.

Assegura que, “
no curso da atividade processual, o juízo se declarou incompetente para continuar o processamento do feito e determinou o envio dos autos à Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande, tudo com base na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 e Portaria nº 29/2019/CM, ambos atos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”.

Assevera que, “
a referida Resolução nº 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda quando se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90
”.

Afiança que manifesta a ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução nº 9, de 25 de julho de 2019, do Órgão Especial, visto que “
não se trata de norma sobre organização judiciária local (o que seria possível), mas de norma de caráter processual geral, criadora e modificadora de competência, o que é impossível de ser veiculado pelo instrumento normativo em questão
”.

Requer seja deferida a segurança para que seja mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta para processar e julgar o processo nº 1002540-39.2019.8.11.0007.

Informações da autoridade apontada coatora, a pontuar que, declinou da competência “
por entender que o
caso concreto é de saúde pública e de prestação continuada” (Id. 26049483).

Não há manifestação dos litisconsortes passivos necessários.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 35140974), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, “
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019). [sem negrito no original].

É este o ato judicial acoimado de ilegal:

[...] Em 06/08/2019 foi disponibilizada no DJe a Resolução TJ-MT/OE n° 09/2019, a qual alterou a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, dispondo que compete à referida unidade judiciária o processamento exclusivo dos feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

O art. 2° da Resolução em comento determina, ainda, que as ações em curso distribuídas até a data de entrada em vigor do ato normativo (07/08/2019) continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, exceto as ações com prestação continuada, ainda que se encontrarem na fase de cumprimento de sentença.

Já o art. 6º da referida Resolução, condiciona a distribuição/redistribuição dos processos à autorização do Presidente do Conselho da Magistratura, a qual foi posteriormente disponibilizada no DJe n° 10584 (24/09/2019) através da Portaria n° 29/2019-CM.

Assim, considerando que a presente demanda é de prestação continuada nos termos da Resolução TJ-MT/OE n° 09/2019, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito e, por consequência, determino a remessa do feito ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
[...]. (Id. 21608548, fls. 49/50).

Na nominada
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica
proposta por
Juraci Lopes de Azevedo
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Alta Floresta
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 10.000,00: dez mil reais, presentes os pedidos:

[...] b) Seja, com fundamento no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, concedida,
inaudita altera pars
, a tutela de urgência, para determinar ao Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta/MT que cumpram, no prazo de 05 (cinco) dias, a obrigação constitucional de fornecer gratuitamente ao autor todo o tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento de sua saúde, consistente no fornecimento do medicamento Oxcarbazepina (trileptal) 600mg, 6 caixas por mês, 1 comp. 3x ao dia, pelo período que se fizer necessário, conforme indicação médica (relatório anexo), efetuando o pagamento, se for o caso, do procedimento na rede privada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento1, sem prejuízo da caracterização de eventual crime de desobediência e/ou ato de improbidade administrativa, bem como bloqueio de verba pública;

[...]

d) Seja, ao final, com fundamento no artigo 196, da Constituição Federal, julgado totalmente procedente o pedido inicial, confirmando o pedido formulado no âmbito liminar, ou seja, condenando os réus a obrigação constitucional de fornecer gratuitamente ao autor todo o tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento de sua saúde,
consistente no fornecimento do medicamento Oxcarbazepina (trileptal) 600mg, 6 caixas por mês, 1 comp. 3x ao dia, conforme indicação (relatório anexo) pelo período que se fizer necessário
, efetuando o pagamento, se for o caso, do procedimento na rede privada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo da caracterização de eventual crime de desobediência e/ou ato de improbidade administrativa, bem como bloqueio de verba pública; (petição inicial, Id. 21608546, fls. 13/14). [sem negrito no original].

Consta no laudo médico que o impetrante “
apresenta quadro de epilepsia de difícil controle com crises frequentes, necessita de fazer
uso continuo da medicação
Trileptal (oxcarbazepina) 600mg 3x/dia
” (Id. 21608546, fls. 19).

E no caso, o
Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que: “
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
” (artigo 2º) e “
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
” (artigo 8º). [sem negrito no original].

Desse modo, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica
se enquadra na exceção do artigo 2º, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020